Tribunal: TJMT
Processo: 1000944-79.2025.8.11.9005
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-08-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000944-79.2025.8.11.9005
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[THAMIRIS ISADORA OLIVEIRA DE SOUZA - CPF: 056.171.141-07 (ADVOGADO), BRUNA LOPES DE MIRANDA - CPF: 105.693.281-36 (IMPETRANTE), Juiz de Direito Dr. Otávio Peixoto (IMPETRADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (LITISCONSORTES), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A SEGURANCA.

E M E N T A

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
MANDADO DE SEGURANÇA.
JUSTIÇA GRATUITA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS PARA CONCESSÃO
DO
BENEFÍCIO.
INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO.
ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Mandado
de
Segurança

impetrado
contra
ato
judicial que
indeferiu

pedido
de
gratuidade
da
justiça
, sob
alegação
de
hipossuficiência

financeira
e
impossibilidade
de
arcar
com as
custas

processuais
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A
questão

em

discussão

consiste

em

verificar
se o
indeferimento
do
pedido
de
gratuidade
da
justiça

violou

direito

líquido
e
certo
da
impetrante
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A
presunção
de
pobreza
para fins de
concessão
dos
benefícios
da
assistência

judiciária

gratuita

o
stenta

caráter

relativo
,
podendo
o
magistrado

indeferir
o
pedido
se
encontrar

elementos
que
infirmem
a
hipossuficiência
do
requerente
.

4. A

impetrante

não

firmou

declaração
de
hipossuficiência

financeira

identificando

sua

profissão
e
respectiva

renda
mensa
l,
impossibilitando

ao

juízo

aferir
se o
pagamento
das
custas

processuais

comprometeria

seu

sustento
e de
sua

família
.

5.
Apesar
de
intimada
para
apresentar

documentos

comprobatórios
de
sua

alegada

hipossuficiência

financeira
,
a

impetrante

juntou

apenas

co
nsultas
de
restituição
de
Imposto
de Renda,
documentação

insuficiente
para
demonstrar

sua

condição
de
miserabilidade
.

6. O simples
fato
de a
parte

estar

isenta
do
Imposto
de Renda
ou

não

ter
dados
na
base da
Receita
Federal
não
é
suficiente
para a
concessã
o
dos
benefícios
da
Justiça

Gratuita
,
conforme

entendimento
do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Segurança

denegada
.

Tese
de
julgamento
: 1.
A

concessão
dos
benefícios
da
justiça

gratuita

depende da comprovação da insuficiência de recursos para arcar
com as
cu
stas

processuais
,
não

bastando
a
mera

declaração
de
hipossuficiência

quando

há

elementos

nos
autos que
indiquem
a
necessidade
de
comprovação
documental. 2. A simples
apresentação
de
consultas
de
restituição
de
Imposto
de Renda
demonstrando

isenção

tributár
ia
,
desacompanhada
de outros
documentos
que
evidenciem
a
renda
e as
despesas
do
requerente
, é
insuficiente
para
comprovar
a
condição
de
miserabilidade

necessária
à
concessão
da
gratuidade
da
justiça
.

Dispositivos

relevantes

citados
: Art.
99, §§ 2º e 3º, do
CPC; Art.
100 do CPC; Art. 487, I, do CPC.

Jurisprudência

relevante

citada
: STJ -
AgInt
no
REsp
n. 1.881.797/SP, relator
Ministro
Moura Ribeiro, Terceira
Turma
,
julgado

em
17/4/2023,
DJe
de 19/4/2023; STJ -
REsp
n. 1.726.972/PR, relator
Ministro
Herman
Benjamin,
Segunda

Turma
,
julgado

em
24/4/2018,
DJe
de 21/11/2018; e TJMT - N.U 1039082-35.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
20/05/2024,
publicado
no DJE 23/05/2024.

R E L A T Ó R I O

Mandado
de
Segurança
:
1000944-79.2025.8.11.9005

Origem
:
1º JUIZADO ESPECIAL DE VÁRZEA GRANDE (autos nº 1001491-65.2025.8.11.0002)

Impetrante
:
BRUNA LOPES DE MIRANDA

Autoridade

Coatora
:
JUÍZO DO 1º JUIZADO ESPECIAL DE VÁRZEA GRANDE

RELATÓRIO.

Egrégia

Turma
.

BRUNA LOPES DE MIR
ANDA,
devidamente

qualificado

na

inicial
,
impetrou
o
presente

Mandado
de
Segurança

em
face de
ato
judicial
praticado

pelo
JUÍZO DO 1º JUIZADO ESPECIAL DE VÁRZEA GRANDE.

Em

resumo
,
sustentou
que é
pessoa

hipossuficiente
,
nã
o

tendo

condições
de
arcar
com as
custas

processuais
, e o
indeferimento
da
gratuidade

ocorreu

indevidamente
.

Requereu
a
concessão
de
segurança
para que
seja

deferida
a
benesse
e o
recebimento
do
recurso

sem
a
necessidade
de
pagamento
do
preparo
.

A
liminar

foi

indeferida
,
nos

termos
da
decisão

prolatada
no ID 291545898/PJe2.

A

Autoridade

Impetrada

foi

devidamente

notificada
,
contudo
,
não

prestou

informações
(ID 297901350
/PJe2).

O
Ministério

Público

manifestou
no ID 292329880/PJe2 se
abstendo
de
emitir

parec
er

meritório
.

É a
síntese
do
necessário
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

C
olendos
Pares.

Justiça

Gratuita
.

Havendo

alegação
de
hipossuficiência

financeira
para o
custeio
das
despesas

processuais
e
inexistindo

evidências

em

sentido

contrário
,
os

benefícios
da
justiça

gratuita

devem

ser

deferidos
,
conforme

previsto
no art.
99, §
§ 2º e 3º, do CPC.

Todavia
,
por
se
tratar
de
mera

presunção

relativa
de
veracidade
(art. 99, §3º, do CPC),
havendo

evidências

nos
autos
em

sentido

contrário
, o
juiz

poderá

intimar
a
parte
para
comprovar

sua

condição
de
miserabilidade
(art. 99, §2º,
do CPC)

assim

como
a
parte

contrária

poderá

impugnar
a
concessão
dos
referidos

benefícios
(art. 100, do CPC) e
comprovar
a
inexistência

ou

desaparecimento
dos
requisitos

essenciais
à
sua

concessão
.

Nesse

sentido
:

(...) 2. A
presunção
de
pobreza
, para fins de
conc
essão
dos
benefícios
da
assistência

judiciária

gratuita
,
ostenta

caráter

relativo
,
podendo
o
magistrado

indeferir
o
pedido
de
assistência
se
encontrar

elementos
que
infirmem
a
hipossuficiência
do
requerente
.3.
Agravo

interno

não

provido
.
Recurso
especial
não

conhecido

tendo

em
vista
sua

deserção
.
(STJ
AgInt
no
REsp
n. 1.881.797/SP, relator
Ministro
Moura Ribeiro, Terceira
Turma
,
julgado

em
17/4/2023,
DJe
de 19/4/2023)

(...)5.
Justiça

Gratuita
.
Havendo

alegação
de
hipossuficiência

financeira
para o
custeio
das
despesas

processuais
e
inexistindo

evidências

em

sentido

contrário
,
os

benefícios
da
justiça

gratuita

devem

ser

deferidos
.

Todavia
,
por
se
tratar
de
mera

presunção

relativa
de
veracidade
,
havendo

indícios

nos
autos
em

sentido

contrário
, o
juiz

poderá

intimar
a
parte

interessada
para
comprovar

sua

condição
de
miserabilidade
e a
parte

contrária

pode

impugnar
a
concessão
dos
referidos

benefícios
.
(...)(N.U 1039082-35.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira
Turma

Recur
sal
,
Julgado

em
20/05/2024,
publicado
no DJE 23/05/2024)

Em

análise
do
caso

concreto
,
constata
-se que a
parte

requerente
dos
benefícios
da
Justiça

Gratuita

não

demonstrou

nos
autos
a

impossibilidade
de
custear
as
despesas

processuais
.

Isto

porque
,
conforme
se
denota
da
ação

originária
,
a

impetrante

não

firmou

declaração
de
hipossuficiência

financeira

identificando

sua

profissão
e
respectiva

renda
mensal.
Sem

estas

informações
,
não

há

como
o
juízo

aferir
se
efetivamente
o
pagamento
das
custas

processuais

pod
e

comprometer
o
sustento
do
requerente
e de
sua

família
.

Além

disso
,
a

instância
de
origem

determinou

a

intimação
da
parte

impetrante
para
apresentar

documentos
que
comprovassem

sua

alegada

hipossuficiência

financeira
(ID 192660194 dos autos nº 1001491-65.
2025.8.11.0002),
todavia
, a
referida

parte
se
ateve
a
juntar

tão

somente

consultas
de
restituição
de
Imposto
de Renda (ID 193818043) a
fim
de
evidenciar
que
não

faz

declaração
do
referido

tributo
.

Ocorre que, ainda que fosse o caso, o simples fato

de a par
te estar

isenta do Imposto de Renda ou

não

ter dados na base da Receita Federal, também

não é suficiente para a concessão dos benefícios da Justiça

Gratuita.

Neste

sentido é o entendimento

difundido

pelo

c.
STJ:

PROCESSUAL. CIVIL. VIOLAÇÃO AO ART. 1.022
DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. TRABALHADOR RURAL.

GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REQUISITOS COMPROVADOS. SÚMULA 7/
STJ.
3. Ressalta-se ainda que
o STJ também

vem

rejeitando

a

adoção do critério de enquadramento

na

faixa de isenção de Imposto de Renda como

critério para o
deferimento do benefício da assistência

judiciária

gratuita.
(...)
5
. Recurso Especial parcialmente

conhecido e, nessa

parte, não

provido.

(STJ
REsp
n. 1.726.972/PR, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda

Turma, julgado

em 24/4/2018,
DJe
de 21/11/2018.)
(negrito

nosso)

Dessa
forma,
os

documentos

apresentados

são

claramente

insuficientes
para a
pretensão

postulada
,
pois

não

comprovam a renda e nem as despesas da parte

impetrante
que
justificasse

sua

insuficiência

financeira
, de
modo

a

impossibilitar o pag amento das custas e despesas

processuais
,
bem

como
dos
honorários

advocatícios

sem

comprometer
o
seu

sustento
e de
sua

família
.

Portanto
,
diante
da
insuficiência
dos
documentos
para a
comprovação
de
sua

condição
de
miserabilidade
,
não

há

elementos
para a
c
oncessão
dos
benefícios
da
Justiça

Gratuita
,
razão
pela
qual

não
se
vislumbra
que a
decisão

proferida

pelo

primeiro

grau

tenha

violado

direito

líquido
e
certo
da
parte

impetrante
.

Dispositivo
.

Posto

isso
,
denego

a
segurança
e
julgo

extinto
o
processo
,
no
s

termos
do
artigo
487, I, do
Código
de
Processo
Civil.

Sem

custas
e
honorários
,
pois

incabíveis

na

espécie
(
Súmulas

nº
105 do STJ e
nº
512 do STF e art. 10, XXII, da
Constituição
do Estado de
Mato
Grosso).

Preclusa

a via

recursal
,
arquivem
-se

os
autos, com as
baixas
e
anotações
de
estilo
.

Notifique-se
o Ministério Público.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando
da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/08/2025